Tribunal: STF
Processo: ADI 6233
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de petição apresentada pela Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás – ABEP, em que se requer o cancelamento do julgamento virtual dos Embargos de Declaração. A embargante aduz, como razão para a retirada do caso do julgamento virtual, a “necessidade de ser conferido tempo hábil para entrega de memoriais e, principalmente, para que os despachos com os demais Ministros e assessorias seja realizado”.
    O recurso interposto foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 18/3/2020, para sessão virtual de 27/3/2020 a 2/4/2020, quando o Plenário apreciará as razões recursais declinadas pela parte.
    Observo que é facultado ao Relator submeter agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, nos termos do art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e do art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.
    Além disso, o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido pelo art. 935 do Código de Processo Civil e pelo art. 2º da da Resolução 642/2019 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entre a data da publicação da pauta no DJe e o início do julgamento virtual está devidamente cumprido. 
    Por fim, cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que os interessados entreguem memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Aguarde-se a conclusão do julgamento no Plenário Virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente